Tribunal: CARF
Processo: 19515.720173/2014-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720173/2014-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.821 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
SOLVENTEX INDUSTRIA QUIMICA LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
PERDCOMP. LIQUIDEZ E CERTEZA QUANTO AO CRÉDITO.
APURAÇÃO.
A administração pode rever documentos e cálculos para a apuração de certeza e
liquidez de créditos, mesmo relativamente a períodos já alcançados pela
decadência do direito de lançar tributos.
Não há óbice temporal à apuração da certeza e liquidez de direito creditório
postulado pelo contribuinte, procedimento que não se confunde com
lançamento de ofício.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. APROVEITAMENTO DE
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. POSSIBILIDADE.
O sujeito passivo que deixar de apurar seus créditos decorrentes de aquisições
de insumos no momento adequado pode aproveitá-los nos meses subsequentes
ao de sua apuração, na forma do artigo 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003,
respeitado o prazo de cinco anos a contar da data de aquisição do insumo, sem
necessidade de prévia retificação do DACON e da DCTF, desde que
devidamente comprovados e não aproveitados em outros períodos de apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer como possível a apropriação
extemporânea de créditos das contribuições, excluindo-se do auto de infração as glosas de
créditos dessa natureza, observados os demais requisitos legais para seu creditamento.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Catarina Marques Morais
de Lima, Keli Campos de Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Gisela Pimenta Gadelha, Neiva
Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720173/2014-80
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.821 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720173/2014-80

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Cuida-se de auto de infração para a formalização de lançamento fiscal a título de
COFINS (fls. 1239/1255), relativos à imputação pela Fiscalização de duas infrações: (i)
creditamento indevido na apuração das contribuições (glosa de créditos), oriundo das
mercadorias adquiridas da empresa DU PONT DO BRASIL S/A (CNPJ
61.064.929/0008-45); e (ii) creditamento extemporâneos, relativos a períodos
ANTERIORES, correspondentes a despesas de Armazenagem de Mercadorias e Frete
na Operação de Vendas.
Os valores apurados, nas competências 01/2009 a 12/2009, totalizam o montante de R$
922.145,54 para COFINS, incluindo juros de mora calculados até 29/01/2014 e multa
proporcional de 75%. Aplicação do regime não cumulativo.
I - DO RELATÓRIO FISCAL De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls.
1230/1238), a empresa autuada se utilizou de créditos indevidos de COFINS, não
correspondentes a valores efetivamente pagos nas mercadorias adquiridas da empresa
DU PONT DO BRASIL S/A – conforme valores descritos nas notas fiscais do Anexo I.
Além disso, a Fiscalização menciona que – ao analisar os valores apurados pelo
contribuinte e declarados no DACON do ano 2009, em confronto com os demais
documentos fiscais –, a empresa autuada se utilizou de forma indevida de créditos
extemporâneos no mês de maio/2009, correspondentes a despesas de Armazenagem de
Mercadorias e Frete na Operação de Vendas.
Nesse contexto, a Fiscalização apurou as seguintes irregularidades, em número de 2
(duas), assim descritas no Termo de Verificação Fiscal de fls. 1230/1238:
“[...] III - DO RESULTADO PARCIAL DA FISCALIZAÇÃO:
Em decorrência desses trabalhos, examinando as Bases de Cálculo de PIS e COFINS de
2009, foi constatado:
1) O contribuinte efetuou o levantamento de supostos Créditos Extemporâneos de PIS
Não Cumulativo e COFINS Não Cumulativo, relativos a períodos ANTERIORES,
correspondentes a despesas de Armazenagem de Mercadorias e Frete na Operação de
Vendas, o qual utilizou o valor de R$573.859,09 como base de cálculo do PIS e
COFINS para aproveitamento de CRÉDITOS nos valores de R$ 9.468,68 e
R$43.613,29, respectivamente de Pis e Cofins, conforme resposta dada pelo próprio
contribuinte em sua correspondência datada de 19/07/2013 e recebida em 13/08/2013,
em razão do nosso questionamento na INTIMAÇÃO de 16/07/2013.
Utilizou-se totalmente de forma INDEVIDA desses Créditos Extemporâneos no ano-
calendário de 2009, para abater valores a recolher de PIS e COFINS, no mês de maio
de 2009 (...).2) Verificamos ainda que o contribuinte tem recebido mercadorias através
de Notas Fiscais emitidas pelo fornecedor "DU PONT DO BRASIL S/A CNPJ
61.064.929/0008-45", que após confrontadas com os valores efetivamente pagos a este
fornecedor, observa-se que no corpo da nota fiscal o fornecedor menciona desconto de
aproximadamente 95% do total da nota fiscal conforme descrito no anexo I que faz
parte integrante do presente Relatório Fiscal. E, portanto, o contribuinte efetua o crédito
do PIS e da COFINS de forma INDEVIDA pois, toma como base para cálculo do
crédito de Pis e Cofins, o valor total da nota fiscal, sem levar em consideração o
desconto recebido.
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.821 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720173/2014-80

Portanto, levando em consideração a legislação de regência (LEI 10.637/2002 e LEI
10.833/2003) das Contribuições para o Pis e Cofins, depreende-se, que a mesma é
taxativa, quando permite o desconto dos créditos, ou seja, o crédito deve ser descontado
aplicando-se a alíquota correspondente sobre o valor efetivamente pago pelo
contribuinte, conforme se interpreta no, "Inciso II do § 3°, do Artigo 3° das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003": (...)3) Conclui-se portanto que o total a ser glosado de
Pis e Cofins será de R$ 92.518,50 e de R$ 426.145,80, respectivamente,
correspondente aos itens 1 e 2 acima descritos, resumidos no demonstrativo
abaixo, que consolida o total das diferenças mensalmente: (...) [...]."Da Multa
Proporcional Aplicada.
Foi aplicada a multa de ofício estabelecida pelo inciso I do artigo 44 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996, cujo percentual corresponde a 75% (setenta e cinco por cento),
incidente sobre o valor originário da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins).
Da Ciência da Autuação.
A ciência do lançamento fiscal ao sujeito passivo deu-se em 30/01/2014 (fls.
1257/1258).
II - DA IMPUGNAÇÃO
Em 21/02/2014 (fls. 1262 e 1267), a empresa autuada (fiscalizada) apresentou peça de
defesa (impugnação de fls. 1267/1277) e anexos, por meio da qual propugna pela
improcedência do lançamento, deduzindo as questões a seguir sintetizadas.
Do PIS e COFINS. Empresa DU Pont do Brasil S/A Diz a Impugnante que adquire,
desde maio de 2008, da empresa DuPont do Brasil S.A., tinta industrial não aprovada
pelo controle de qualidade da fornecedora ou objeto de devolução de compradores,
certificado pela CETESB Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, através do
CERTIFICADO no 15005972, de 31/10/12, e que será reciclado pela empresa
impugnante, resultando em dois subprodutos que serão incorporados na fabricação de
tintas.
Argumenta que os produtos descartados não são reutilizados pela DuPont, obedecendo
as regras da defesa do meio ambiente, pactuou com a Impugnante a aquisição, por preço
estimado, apontando nas notas fiscais de venda o valor de mercado usual, lançandose,
no entanto, desconto financeiro.
Os impostos incidentes sobre a venda dos produtos são calculados e recolhidos pelo
valor cheio, desconsiderado, para todos os fins, o desconto dado à Impugnante, a qual,
em perfeita consonância com à legislação aplicável, utilizase desse valor, em regime de
nãocumulatividade.
Cita decisões sobre a aplicação de desconto financeiro no cálculo dos tributos.
Do PIS e COFINS. Créditos Extemporâneos Neste ponto, a Impugnante descreve as
seguintes questões fáticas:
“[...] O relatório constante do resultado parcial da fiscalização, em nenhum momento
indica procedimento ilícito da impugnante, no que concerne ao aproveitamento de
crédito irregular ou mesmo em valor inferior àquele a que fazia jus. Apenas referenda o
descumprimento de obrigação legal acessória quando, apurando-se extemporaneamente
créditos decorrentes das sistemáticas de não-cumulatividade da contribuição do
PIS/PASEP e/ou COFINS, a retificação dos respectivos Dacon e DCTF, respeitado o
prazo decadencial de 5 anos.
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.821 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720173/2014-80

O procedimento previsto no §1°, do artigo 74, da lei 9.430/96, refere-se a compensação,
enquanto o aproveitamento do crédito em testilha, ampara-se na lei 10.833/2003, onde
se verifica da redação do §4°, do artigo 3o, que o crédito não aproveitado em
determinado mês, poderá sê-lo nos meses subsequentes, procedimento que a mingua de
outra orientação, apresenta-se incondicional, independentemente da orientação do
procedimento a ser adotado para o caso de compensação.
(...)Por outro lado, restou claramente comprovado que o aproveitamento dos créditos
extemporâneos do PIS não-cumulativo, foi legal, porquanto, cf. dito, não houve
impugnação ao valor, limitando-se a glosar o aproveitamento por questões
administrativas, negando assim vigência aos princípios da legalidade e da legalidade
estrita em direito tributário, por afronta as normas que determina a aferição da base de
cálculo das contribuições fiscais, bem como ao artigo 110 do Código Tributário
Nacional. [...]”
Dos Pedidos Requer seja julgado improcedente o Auto de Infração e Imposição de
Multa, absolvendo a impugnante de qualquer pagamento a titulo de principal, multa e
correção monetária.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG)
julgou parcialmente procedente a impugnação com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Anocalendário: 2009
CRÉDITOS. BASE DE CÁLCULO. BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS NA
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS
À VENDA. DESCONTO
CONDICIONAL.
Restando evidenciada a natureza condicional do desconto, para fins de apuração dos
créditos de Cofins e de PIS, o valor dos bens utilizados como insumos na fabricação de
produtos destinados à venda deve ser o seu valor bruto da nota fiscal, sem o desconto
condicional concedido pelo fornecedor; ou seja, o valor do creditamento de Cofins deve
espelhar-se no “valor total da nota fiscal”, ainda que o contribuinte (adquirente) tenha se
equivocado na forma de contabilização desses descontos, pois esse fato, por si só, não
constitui fato gerador da obrigação tributária.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE
RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste configurada a não
utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações correspondentes,
ou apresentação de outra prova inequívoca da sua não utilização.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade.
É o Relatório.
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.821 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720173/2014-80

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Pelo que consta dos autos a Instância a quo julgou parcialmente procedente a
impugnação excluindo dos autos de infração a glosa de valores de creditamento de PIS e
COFINS (créditos indevidos), apontada pela Fiscalização, restando controverso apenas o
aproveitamento dos créditos extemporâneos do PIS e da COFINS não-cumulativos.
A decisão recorrida reconheceu como condição para apropriar
extemporaneamente créditos do PIS e da Cofins que a pessoa jurídica deveria recalcular os
tributos devidos em cada período de apuração e retificar as respectivas declarações entregues à
Receita Federal, observando as restrições temporais e normativas impostas a essas retificações.
Primeiramente, com referência ao aproveitamento de créditos extemporâneos,
vejamos o que diz o artigo 3o da Lei 10.637/2002 e Lei no 10.833/2003, em seu caput e no
parágrafo quarto:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.
Vejam que, em interpretação literal e sistemática, o parágrafo quarto estabeleceu o
direito de o contribuinte apropriar crédito que eventualmente não tenha sido utilizado para
desconto da base de cálculo em um determinado mês em períodos de apuração subsequentes.
Quanto as formas de aproveitamento o art. 27 da IN RFB 900/2008, vigente à
época, assim dispunha:
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do
art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das
respectivas contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento, somente após o
encerramento do trimestre-calendário, se decorrentes de custos, despesas e encargos
vinculados:
Ou seja, é permitido que um crédito já apurado em um determinado mês, e não
utilizado, possa ser aproveitado em meses posteriores, seja por dedução da contribuição,
compensação ou ressarcimento.
Não me parece razoável que, após a contribuinte explicar a apuração do crédito
em período seguinte e requerer o aproveitamento extemporâneo, dentro do prazo decadencial,
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.821 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720173/2014-80

sem que haja dúvida sobre o direito alegado, este lhe seja negado sob a justificativa de não ter
sido retificada previamente uma obrigação acessória.
Em suma, destaco que inexiste previsão legal que imponha a retificação das
obrigações acessórias para o aproveitamento extemporâneo dos créditos de PIS/Pasep e
COFINS.
Anote-se que a própria administração fazendária reconhece o direto de aproveitar
créditos extemporâneos, conforme o previsto no Ato Declaratório Executivo no 34, de 28 de
Outubro de 2010, DOU de 01/11/2010, que aprovou o Manual de Orientação do Leiaute da
Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (EFD-PIS/Cofins),
segundo tabela abaixo:
4.3.7 - Tabela Código de Base de Cálculo do Crédito: A ser utilizada na codificação da
base de cálculo dos créditos apurado no período, no caso de ser preenchido registro de
documentos e operações geradoras de crédito, nos Blocos A, C, D, F e 1 (Créditos
extemporâneos). (grifou-se)
Portanto, deve ser reformada a decisão recorrida neste ponto, para admitir o
creditamento extemporâneo, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da data de
aquisição do insumo, sem necessidade de prévia retificação do DACON e DCTF, desde que
devidamente comprovados e não aproveitados em outros períodos de apuração.
CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
apresentado, para reconhecer como possível a apropriação extemporânea de créditos das
contribuições, excluindo-se do auto de infração as glosas de créditos dessa natureza, observados
os demais requisitos legais para seu creditamento.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 1467
DF CARF MF
Original